Tribunal: STF
Processo: RE 77198
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
Medida de segurança - Presunção de periculosidade - Em caso de reincidência. - É o fato que gera a presunção de periculosidade (o fato da reincidência) que a lei manda contar em prazo cujo decurso exclui tal presunção. - Recurso Extraordinário conhecido e provido.